Tribunal: TJSP
Processo: 2191824-43.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO COLEGIADA. INADEQUAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. EXEGESE DO ART. 1.021 DO CPC. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Agravo Interno é instrumento hábil contra decisões monocráticas e não colegiadas, conforme se depreende do disposto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil.